Tribunal: TJMT
Processo: 1024291-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024291-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), MOACIR DE OLIVEIRA - CPF: 815.612.709-97 (AGRAVADO), MAGNA ALVES DOS SANTOS - CPF: 422.176.102-44 (AGRAVADO), MAGNA ALVES DOS SANTOS - CPF: 422.176.102-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Administrativo e Consumidor. Agravo de Instrumento. Fornecimento de água. Inadimplência. Interrupção de serviço essencial. Pedido de tutela de urgência
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o imediato restabelecimento do fornecimento de água à unidade consumidora do autor, sob pena de multa de R$ 15.000,00, diante da inadimplência contumaz desde o ano de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se, diante da inadimplência do agravado e de sua condição de saúde, faz jus ao restabelecimento e fornecimento do serviço de água sem a contraprestação devida.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.987/95 autoriza o corte do serviço público de água em caso de inadimplência, considerando o interesse da coletividade.

4. A essencialidade do serviço não confere, automaticamente, o direito à gratuidade ou à isenção de sua contraprestação, devendo o agravado buscar sua inclusão em programas sociais específicos para obter tal benefício.

5. A antecipação da tutela para garantir o adequado sem o pagamento devido constitui medida desproporcional e ampla ao ordenamento jurídico, além de deficiências o equilíbrio econômico-financeiro do serviço público prestado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão reformada para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Tese de julgamento: "É legítimo a suspensão do fornecimento de água por inadimplência, independentemente da condição pessoal do usuário, salvo quando demonstrada a inclusão em programas de tarifa social ou outra possibilidade legal de isenção."

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 22
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”
(Proc. nº 1035889-52.2024.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por MOACIR DE OLIVEIRA, deferiu o pleito de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para “
determinar à requerida que promova o imediata restabelecimento do fornecimento de água à Unidade Consumidora objeto dos autos, sob pena de multa fixa de R$ 15.000,00
” (cf. Id. nº 165916913 dos autos de origem).

A Concessionária/agravante
sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, sendo manifesta a ausência da probabilidade do direito afirmado, já que as condições pessoais da parte não constituem motivo juridicamente apto a obstar ou influir no seu legitimo exercício do direito de cobrar o serviço fornecido aos consumidores.

Alega que, sem nenhuma ressalva, “
a ordem jurídica autoriza expressamente a suspensão da prestação de serviços em caso de inadimplência do usuário, consoante disposto no art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95
”, sendo que “
o legislador infraconstitucional já realizou a ponderação dos valores constitucionalmente relevantes
(ao editar essa norma)
, entendendo que, na hipótese de inadimplência – ainda mais do contumaz, como se verifica no caso em tela – deve prevalecer o interesse de toda coletividade, não havendo falar em utilização de outros meios para cobrança de dívida
”.

Ressalta, nesse sentido, que “
o princípio do interesse público soergue com prevalência quanto ao mero interesse particular em minorar suas despesas com serviços essenciais
”, e, “
ao contrário do consignado pelo douto Juízo a quo,
(...)
a água é um bem essencial a todos os indivíduos, independentemente de condição pessoal, não havendo motivo razoável ou lógico suficiente para justificar o tratamento especial inadvertidamente concedido à parte agravada
”.

Diz, ainda, que “
não promoveu a suspensão com base em dívida antiga, na verdade, o agravado é inadimplente contumaz desde os idos de 2022 (fato incontroverso), tendo a suspensão ocorrido em razão do não pagamento de valor corrente
”, pontuando que “
o fato do agravado, em princípio, não ter sofrido anteriormente corte de água não implica em decadência ou prescrição do direito em realizar corte por débitos contemporâneos
”, e que

“
é dever da parte agravada realizar o pagamento das faturas emitidas pela concessionária, sujeitando-se aos ônus de sua omissão, não obstando a esse mister nenhuma condição pessoal, como se pode verificar no disposto nos arts. 6º, 81, 82, 84, 85 e 88 da resolução normativa n.º 05/2012 da AMAES
”.

Alega, ademais, que a medida concedida é demasiadamente ampla, “
pois implica em suprimir perpetuamente o direito da concessionária – legalmente reconhecido – de suspender o fornecimento de seus serviços, em caso de inadimplemento da parte contrária
”, e que ela “
carece de razoabilidade, pois fixou multa
(no valor)
absurdo de R$ 15.000,00 em caso de descumprimento
”, o que “
equivale a aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) do valor da causa (que é de R$ 20.000,00), sendo, por conseguinte, notoriamente excessiva
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado, ou, ao menos, seja delimitado “
os efeitos da tutela, de modo a reconhecer que a determinação judicial emergencial não obsta corte futuro em caso de inadimplência, independentemente da condição pessoal da parte, observado o preenchimento oportuno dos requisitos legais pertinentes
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal
(cf. Id. nº 236192175).

A decisão vinculada ao Id. nº 237355663, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à atribuição.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 237960698).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito na origem envolve discussão sobre a possibilidade de imediato restabelecimento no fornecimento de água da UC do autor/agravado, cujas faturas deixaram de ser adimplidas no início do ano de 2002,
pois, segundo exposição contida na petição inicial, “
o requerente é um cidadão brasileiro de 52 anos, vítima de um grave acidente de trabalho ocorrido em 30/08/2019, que resultou em tetraplegia e paralisia cerebral, entre outras graves complicações de saúde
”, e segundo afirma, “
a requerida é a empresa responsável pelo fornecimento de água no domicílio do requerente, cortou o fornecimento sem qualquer aviso prévio, apesar da evidente condição de saúde e das dificuldades financeiras enfrentadas
”
(cf. Id nº 165890940).

O MM. Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, a fim de determinar à Concessionária/ré a obrigação de restabelecer o fornecimento dos seus serviços à sua UC em razão da dívida questionada na lide, além da
proibição de inclusão dos dados pessoais da autora nos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 15 mil (cf. Id. nº 165916913).

Ocorre que, a Lei nº 8.987/95, que regula o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, autoriza a interrupção do fornecimento do serviço por inadimplemento do usuário, a teor do disposto no artigo 6º, § 3º, II, que dispõe:

§3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

(...)

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade
.

E o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a continuidade na prestação dos serviços públicos essenciais, não obriga as concessionárias a manter os serviços se o usuário estiver inadimplente, do contrário, seria admitir o enriquecimento sem causa de um consumidor em detrimento da coletividade.

No caso, o juízo acerca da probabilidade do alegado direito à manutenção do serviço e/ou a suspensão de cobranças relativas às faturas objeto da lide dependeria da demonstração suficiente do pagamento das faturas, ou seja, de que a suspensão seria realmente ilícita/abusiva, ou da prova irrefutável de que o autor é beneficiário da isenção de pagamento pelo fornecimento de água, o que não feito, não à luz dos documentos anexados ao presente recurso, tampouco dos autos de origem.

A despeito da alegação do autor/agravado de que sua condição de necessitado está comprovada em razão de ter sofrido grave acidente de trabalho “
que resultou em tetraplegia e paralisia cerebral, entre outras graves complicações de saúde”,
e por esse fato, automaticamente, faria jus à isenção do serviço público, a
Lei nº 14.898/2024, que institui diretrizes para a Tarifa Social de Água e Esgoto, que beneficia famílias que se enquadrem nos critérios estabelecido na lei e no contrato de concessão com a Prefeitura, estabelece alguns requisitos, como o cadastro nos locais de atendimento ao programa e se enquadrar nas exigências contidas na legislação de regência.

E não há
nos autos nenhum documento que comprove o cadastro do autor no programa social e muito menos sua condição de beneficiário, o que inviabiliza o imediato acolhimento do pleito de isenção do pagamento da tarifa de consumo de água e restabelecimento do serviço sem a contraprestação devida.

Não se desconhece que pessoas com deficiência enfrentam, frequentemente, dificuldades adicionais em sua vida cotidiana, incluindo custos extras com saúde, acessibilidade e transporte, o que realmente pode sobrecarregar financeiramente, e embora existam políticas públicas e leis de inclusão, como a Lei Brasileira de Inclusão nº 12.146/2015, que garantem uma série de direitos às pessoas com deficiência, a isenção de tarifas de serviços essenciais, como a água, ainda não é contemplada de forma automática; sendo assim, o autor/agravado deve primeiro requerer
administrativamente a sua inclusão no programa de Tarifa Social e, caso preencha os requisitos exigidos pela legislação específica, aí sim fará jus à redução do valor ou mesmo a gratuidade do serviço público pretendida.

Ora, a essencialidade do serviço de fornecimento de água não se confunde com gratuidade, ao contrário, a inadimplência pode sim ensejar a suspensão do serviço, sendo evidente, portanto, que o impedimento da cobrança e a ordem de fornecimento de serviço em virtude do confesso inadimplemento do autor constitui ativismo assistencialista em detrimento da coletividade, e importa em solução “contra legem”, além de representar perigoso precedente para preservação do sistema como legalmente concebido.

Ademais, ao reconhecer, em sede de antecipação da pretensão recursal, o direito do autor ao fornecimento do serviço público sem risco de corte ante a inadimplência, em razão de seu estado de saúde, pelo princípio da igualdade, teríamos que estender essa mesma “ratio decidendi” para incontáveis consumidores brasileiros (talvez milhões), e nesse cenário, quais os critérios deveriam ser utilizados para se reconhecer tal direito? Para quais doenças e deficiências? Enfim, resultaria em
questionamentos complexos que, de todo o modo, seria incabível na via eleita.

Certamente o autor necessita de apoio estatal, porém, salvo as hipóteses legais (tarifa social, por exemplo), não cabe fazer justiça social pelas concessionárias de serviços públicos, razão pela qual, a solução respeitosa para o pedido emergencial postulado na origem é o encaminhamento do autor/agravado a programas assistenciais de renda ou inclusão em políticas públicas, mas não impor à ré, concessionária de serviço público, o imediato ônus de restabelecer (e manter) serviço apesar da falta de pagamento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, e indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024